Tribunal: STF
Processo: ARE 1472955
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. TRABALHO REMOTO DE SERVIDOR PÚBLICO. EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA – §§4º E 5º DO ART. 22-A DA LEI MUNICIPAL Nº 3.241/2012, INCLUÍDOS POR EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA RESERVADA DO CHEFE DO EXECUTIVO – PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O PROJETO ORIGINAL E INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INOCORRÊNCIA – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - É firme o entendimento no sentido da possibilidade da apresentação de emenda parlamentar a projeto de iniciativa reservada a outros Poderes da República. Todavia, nesse caso, o poder de emenda parlamentar não é ilimitado, pois deve guardar pertinência temática com o projeto original e não pode acarretar aumento de despesa. - Não padece de inconstitucionalidade os §§4º e 5º acrescentados ao art. 22-A da Lei municipal nº 3.241/2012, que foram incluídos apenas para fixar uma data limite para a regulamentação do Home Office e para estabelecer o dever de o Executivo elaborar relatório de comparação de gastos, discriminando as economias geradas pelo novo regime de trabalho, já que guardam pertinência temática com o projeto original e não provocaram aumento de despesas” (fl. 1, e-doc. 51).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 112).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 30, o inc. VII do art. 37 e as als. a, b e c do inc. II do §1º do art. 61 da Constituição da República e argumenta que “a competência para dispor sobre o objeto do dispositivo impugnado não é atribuída ao Poder Legislativo, pois as matérias que dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos no âmbito municipal, especialmente, os servidores do Poder Executivo, são de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal” (fl. 14, e-doc. 118).



    No recurso extraordinário, o agravante pede “seja provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da parte vetada da lei Municipal n. 4.628/2021, que acrescentou o §5º, ao art. 22-A, da lei Municipal nº 3.241/20212” (fls. 21-22, e-doc. 118).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e pela incidência das Súmulas ns. 280 e 283 (e-doc. 135).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o Recurso Extraordinário refutou de forma eficaz o Acórdão prolatado e, no caso em análise, não se faz necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência” (fl. 7, e-doc.144).



    Assevera que “a parte promulgada pelo Poder Legislativo, da Lei Municipal nº 4.628/2021 (inclusão §§ 4º e 5º, ao art. 22-A, da Lei Municipal 3.241/2012), afronta a Constituição Federal, no tocante as atribuições privativas do Chefe do Poder Executivo, no que se refere à iniciativa de norma sobre o regime jurídico dos servidores públicos, o que configura usurpação de competência privativa do Executivo” (sic, fl. 7, e-doc. 144).



    Salienta que “a Lei Orgânica Municipal, mais especificamente em seu art. 45, parágrafo único, alínea "a", dispõe que "a criação, transformação e extinção dos cargos e funções públicas da Prefeitura, autarquias e fundações públicas, bem como a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da lei de diretrizes orçamentárias e o regime jurídico único dos planos de carreira dos servidores públicos" são de iniciativa exclusiva do Prefeito” (fl. 8, e-doc. 144).



    Ressalta que, “pela leitura do §5°, ao art. 22-A, da Lei Municipal nº 3.241/2012, constata-se que restou violado o art. 61, §1, II, ‘c’, da Constituição Federal, porquanto tal matéria diz respeito diretamente a regime jurídico dos servidores municipais e ao plano de cargos e salários do Poder Executivo, por conseguinte, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo” (fl. 12, e-doc. 144).



    Assinala que “o Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2755, já se posicionou não admitindo emendas constitucionais de origem parlamentar que alteram o legitimado para a iniciativa reservada. O Poder Legislativo não pode estabelecer atribuições ao Executivo que extrapolem sua esfera sem ferir o princípio de separação entre os Poderes” (fl. 17, e-doc. 144).



    Enfatiza que, “ao promulgar a parte vetada da Lei Municipal nº 4.628/2021, que acrescentou o § 5º, ao art. 22-A, da Lei Municipal nº 3.241/2012, houve ingerência direta na prerrogativa de legislar sobre regime jurídico, sobre o plano de cargos dos servidores do Poder Executivo e sobre a organização das atividades administrativas do Poder Executivo, em flagrante desrespeito ao principio da independência e harmonia entre os Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal” (fls. 18-19, e-doc. 144).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora